Tribunal: TJPA
Processo: 0821583-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821583-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: SIMONE DE ALMEIDA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO ADVOGADO. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Simone de Almeida Silva contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A., para reformar decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, em sede de cumprimento de sentença, havia rejeitado impugnação do banco e mantido a exigibilidade de multa cominatória (astreintes). A decisão agravada reconheceu a inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a intimação eletrônica realizada em nome do advogado da pessoa jurídica, por meio do sistema PJe, supre a exigência de intimação pessoal do devedor para fins de exigibilidade de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor constitui requisito indispensável para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme a Súmula 410.

A finalidade da multa cominatória é coercitiva, razão pela qual se exige que o próprio devedor tenha ciência inequívoca da ordem judicial e da sanção pecuniária decorrente de eventual descumprimento.

A intimação realizada na pessoa do advogado tem por finalidade assegurar a ciência dos atos processuais para o exercício da defesa técnica, não se confundindo com a comunicação direta e pessoal necessária para o início da incidência das astreintes.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma a validade da Súmula 410 mesmo após a vigência do CPC/2015, afastando a aplicação da regra geral de intimação na pessoa do advogado (art. 513, §2º, I, do CPC) nas hipóteses de multa cominatória.

No caso concreto, não há comprovação de intimação pessoal do Banco Bradesco S.A. para cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual a multa fixada na sentença mostra-se inexigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prévia intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a exigibilidade de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme a Súmula 410 do STJ.

A intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado, ainda que por meio eletrônico no sistema PJe, não supre a exigência de comunicação pessoal ao devedor para fins de incidência de astreintes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, §2º, I; 536; 537, §1º; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07.03.2019; STJ, AgInt no REsp 2.028.559/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 20.04.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0800315-05.2024.8.14.0061, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO BRADESCO SA

em face de
SIMONE DE ALMEIDA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de

abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SIMONE DE ALMEIDA SILVA
em face da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento ajuizado por
BANCO BRADESCO S.A.

O Agravo de Instrumento originário foi interposto pelo banco contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e manteve a exigibilidade de multa cominatória (
astreintes
).

A decisão monocrática (id. 32035561) ora agravada acolheu a tese do banco, reformando a decisão de primeiro grau para reconhecer a inexigibilidade da multa, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada, manteve a exigibilidade de multa cominatória (astreintes) e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por considerar os embargos de declaração opostos manifestamente protelatórios. O agravante sustenta que a cobrança das astreintes é indevida, pois ausente a prévia intimação pessoal do devedor, conforme previsto na Súmula 410 do STJ. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a exigibilidade das astreintes fixadas em obrigação de fazer confirmada por sentença. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 410, exige a intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 1. Mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o STJ reafirma a necessidade de intimação pessoal para fins de exigibilidade das astreintes, afastando a aplicação do art. 513, § 2º, I, do CPC, quando se tratar de obrigação de fazer. 2. O STJ entende que a intimação do advogado não é suficiente para dar início à fluência da multa cominatória. A ciência inequívoca da parte é indispensável para assegurar o caráter coercitivo da sanção. 3. O Tribunal de Justiça do Pará adota entendimento alinhado ao STJ, exigindo a intimação pessoal do devedor como condição de eficácia da multa cominatória. 4. No caso concreto, não há prova de intimação pessoal do Banco Bradesco S.A. para cumprimento da obrigação, sendo, portanto, inexigível a cobrança das astreintes fixadas em sentença. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: A intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a exigibilidade das astreintes decorrentes de obrigação de fazer, conforme prevê a Súmula 410 do STJ. 1. A intimação do advogado da parte não supre a exigência legal de comunicação pessoal ao devedor, sendo nula a cobrança de astreintes sem o cumprimento desse requisito. 2. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 513, § 2º, I; 523, § 1º; 525, § 6º; 537, § 1º; 920, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07.03.2019; STJ, AgInt no REsp 2028559/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 20.04.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0800315- 05.2024.8.14.0061, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.04.2025; TJPA, AI nº 0810550- 93.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 20.02.2024.

Inconformada, a recorrida, Simone de Almeida Silva, interpos Agravo Interno, sustenta que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao desconsiderar que, no âmbito do processo eletrônico, a intimação realizada via sistema PJe para a pessoa jurídica cadastrada possui natureza pessoal, suprindo a exigência da Súmula 410 do STJ.

Pugna pela reforma da decisão para que o Agravo de Instrumento seja desprovido, restabelecendo-se a exigibilidade da multa cominatória.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A matéria devolvida a esta Turma Julgadora cinge-se a reexaminar a controvérsia sobre a validade da intimação eletrônica, dirigida a advogado de pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema PJe, como termo inicial para a fluência de
astreintes
, à luz do enunciado da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne da questão reside na interpretação e alcance da Súmula 410 do STJ, que dispõe:

"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

A tese da agravante é de que a evolução para o processo eletrônico, regido pela Lei nº 11.419/2006, teria modificado a natureza da intimação, tornando a comunicação via portal eletrônico um ato pessoal.

Contudo, essa interpretação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que já se debruçou sobre o tema mesmo após o advento do CPC/2015 e a massificação do processo digital.

Sendo assim, a
ratio decidendi
da Súmula 410 não é meramente formal, mas sim garantir que o próprio devedor, a parte que efetivamente deve cumprir a obrigação, tenha ciência inequívoca da ordem judicial e da sanção pecuniária que incidirá em caso de desobediência. A finalidade é coercitiva, e a coerção só é eficaz se o destinatário da ordem for diretamente comunicado.

Desse modo, a intimação do advogado, por qualquer meio que seja, visa dar ciência dos atos processuais para o exercício da defesa técnica, não se confundindo com a comunicação pessoal e direta com a parte para o cumprimento de uma obrigação de natureza material.

O STJ, em julgamento da sua Corte Especial, pacificou o entendimento de que a regra geral de intimação na pessoa do advogado (art. 513, § 2º, I, do CPC) não se aplica à hipótese de fixação de
astreintes
, mantendo-se plenamente hígido o teor da Súmula 410.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ:"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"
, a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme assentado no julgamento do EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019.2.
Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2028559 SP 2022/0302012-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

(Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em alinhamento à Corte Superior, tem decidido reiteradamente pela indispensabilidade da intimação pessoal, não sendo a comunicação via PJe, por si só, suficiente para suprir tal requisito, cita-se:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que afastou a incidência de multa cominatória imposta em cumprimento de sentença por ausência de intimação pessoal do devedor e, subsidiariamente, revisou o valor das astreintes por considerá-lo excessivo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a intimação eletrônica do advogado supre a exigência de intimação pessoal do devedor para exigibilidade das astreintes e (ii) se é cabível a revisão da multa em sede de cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 410, exige a intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. No caso concreto, a intimação ocorreu exclusivamente por meio eletrônico ao patrono do banco, não sendo válida para fins de exigibilidade das astreintes.4. A multa cominatória tem caráter coercitivo e não indenizatório, sendo passível de revisão ou exclusão pelo magistrado sempre que constatada sua insuficiência ou excessividade, nos termos do artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil. No caso, o montante alcançou patamar desproporcional, justificando a revisão promovida pel uízo de origem.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Apelação cível conhecida e desprovida.Tese de julgamento: 1
. "A intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a cobrança de astreintes, conforme a Súmula 410 do STJ." 2. "A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revisada ou excluída pelo magistrado caso se torne excessiva ou desproporcional, nos termos do artigo 537, §1º, do CPC."
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 537, §1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410.
Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800315-05.2024.8.14.0061 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/04/2025 )

Assim, também já decidiram os tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - SÚMULA 410 DO STJ - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PROCURADORIA - INSUFICIÊNCIA - INEXIGIBILIDADE DA MULTA
- MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA A OBRIGAÇÃO DE FAZER. - Nos termos da Súmula 410 do STJ, a intimação pessoal do devedor é requisito essencial para a exigibilidade da multa cominatória -
A intimação eletrônica via procuradoria cadastrada no PJe não supre a exigência de intimação pessoal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
- A cobrança da multa cominatória sem prévia intimação pessoal do devedor revela-se indevida, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação respectiva - O cumprimento de sentença deve prosseguir quanto à obrigação de fazer imposta no título executivo judicial - Agravo desprovido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 53632056520248130000, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/06/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR . SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE DA MULTA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aplicação de multa cominatória fixada em sentença para compelir instituição financeira à baixa definitiva de gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo objeto de contrato de financiamento, ao fundamento de inexistência de intimação pessoal do devedor da obrigação de fazer. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é exigível a multa cominatória (astreintes) fixada em sentença para o cumprimento de obrigação de fazer, quando ausente a prévia intimação pessoal do devedor, não obstante a alegada ciência inequívoca decorrente de intimação do patrono no processo eletrônico . III. Razões de decidir A multa coercitiva tem natureza instrumental e pressupõe marco processual válido para a deflagração de sua exigibilidade, consistente na prévia intimação pessoal do devedor da obrigação de fazer ou não fazer.
Nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, orientação ainda vigente e não superada por tese vinculante. A intimação do advogado da parte, ainda que em ambiente de processo eletrônico (PJe), não supre, por si só, a exigência sumular, inexistindo base jurídica segura para a mitigação automática do enunciado, sobretudo diante da pendência de definição do Tema Repetitivo nº 1 .296 no STJ.
Reconhecido o cumprimento tardio da obrigação e ausente a condição formal de exigibilidade da multa, correta a decisão que indeferiu a aplicação das astreintes, afastando-se a pretensão de cobrança retroativa e de constrição patrimonial correlata. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido . Tese de julgamento: “
A cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, sendo insuficiente, para esse fim, a mera intimação do advogado no processo eletrônico, enquanto não houver superação vinculante da orientação sumular.
” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 513, § 2º, I; 536; 537; CC, art. 884 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; Tema Repetitivo nº 1.296 (afetação).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10412677820258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

(Grifo nosso)

Portanto, a decisão monocrática agravada, ao reconhecer a inexigibilidade da multa por ausência de comprovação da intimação pessoal do banco devedor, aplicou de forma escorreita o direito e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Dessa forma, as razões trazidas no Agravo Interno, embora relevantes para o debate sobre a modernização dos atos processuais, não são suficientes para superar um entendimento sumulado e reiteradamente confirmado pela Corte Superior e por este Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Banco Bradesco S.A.

É COMO VOTO.

Belém/PA,

de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026